Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVER DO SÍNDICO. CONSELHO FISCAL. DIREITO AO ACESSO A DOCUMENTOS E À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “Existe no r. acórdão omissão, ao desconsiderar as teses apresentadas pelos Embargantes, pois as questões não foram devidamente debatidas e decididas no recurso inominado, sendo apenas superficialmente abordadas, portanto, deve se concluir que há defeito a ser sanado pela via recursal eleita. (...).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. É o que se vê dos trechos transcritos: “2. Inicialmente ressalte-se que para que seja configurado o abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil, o ato supostamente ofensivo deve ser manifesto, havendo evidente má-fé ou leviandade com escopo de perseguição e/ou humilhação. No caso dos autos, não há qualquer elemento que caracterize escopo ilegal ou abuso de direito por parte dos recorridos. Isso porque o envio de advertências e notificações está previsto no Regimento Interno do condomínio. Ainda que lavrado de forma equivocado, observando-se que assim que a síndica tomou ciência acerca do equívoco o ato foi cancelado. 3. No que se refere à necessidade de identificação na entrada do condomínio, trata-se procedimento repassado aos porteiros para aqueles carros que não possuem visível o selo de identificação de morador. Não restou comprovado que os veículos dos autores possuem tal selo (fl. 54 – PDF), o que leva à necessidade de identificação na portaria, conforme as normas do condomínio”.
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.